Tribunal: TJMT
Processo: 1033213-34.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033213-34.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Amamentação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PRAZO DE 180 DIAS. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar o gozo da licença-maternidade pelo prazo de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a servidora pública contratada temporariamente faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 dias, nos termos da legislação estadual, ou se a Administração Pública pode limitar o benefício a 120 dias em razão da natureza precária do vínculo.

III. Razões de decidir

3. O art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990 assegura licença-maternidade de 180 dias às servidoras públicas estaduais, sem distinção quanto à natureza do vínculo funcional.

4. A interpretação do referido dispositivo deve observar os princípios constitucionais da isonomia e da proteção à maternidade e à infância, vedando distinção entre servidoras efetivas e temporárias sem previsão legal.

5. A limitação administrativa do benefício a 120 dias, fundada exclusivamente na natureza temporária do vínculo, configura restrição indevida de direito social, em violação ao princípio da legalidade.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a proteção à maternidade alcança trabalhadoras independentemente do regime jurídico, inclusive em vínculos precários, assegurando licença-maternidade e estabilidade provisória.

7. Presente prova pré-constituída do direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A licença-maternidade de 180 dias prevista em lei estadual aplica-se às servidoras públicas, independentemente da natureza do vínculo funcional. 2. É ilegal a restrição administrativa do prazo do benefício sem previsão legal, por violação aos princípios da isonomia e da proteção à maternidade
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX; Lei Complementar Estadual nº 4/1990, art. 235.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RemNecCiv 1000071-13.2025.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2025; TJ/MT, RemNecCiv 1011180-58.2024.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2025; STF, RE 842844/SC, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Fernanda Ramos de Faria
em face do ato do
Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
, concedeu a segurança para determinar o gozo da licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Na inicial,
Fernanda Ramos de Faria
aduziu que o ato administrativo que concedeu apenas 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade é ilegal, pois, ainda que contratada temporariamente, encontra-se submetida ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais, fazendo jus aos mesmos direitos previstos na legislação aplicável.

Asseverou que os servidores temporários, embora possuam vínculo especial, estão abrangidos por normas que asseguram direitos equivalentes aos servidores efetivos quando houver previsão legal ou contratual, mencionando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como normas estaduais que regem a contratação temporária.

Afirmou que o contrato administrativo firmado prevê a submissão ao regime jurídico estatutário, o que implicaria a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, inclusive quanto aos direitos funcionais.

Argumentou que o artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, garante licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, sem distinção quanto à natureza do vínculo da servidora, razão pela qual a concessão de prazo inferior violaria o princípio da isonomia.

A pretensão é que seja concedida ordem para que seja garantida a licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Não foram prestadas informações pelo
Estado de Mato Grosso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 356584869), manifestou pela ratificação da sentença, sob o fundamento de que a impetrante possui direito à licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, não sendo cabível distinção entre servidoras efetivas e contratadas temporariamente, quanto ao prazo do benefício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Fernanda Ramos de Faria
impetrou
mandado de segurança
em face de ato praticado pela
Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
, visando à concessão de licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após ter sido administrativamente deferido apenas o período de 120 (cento e vinte) dias, sem justificativa legal, uma vez que, embora seja servidora contratada temporariamente, está submetida ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais, fazendo jus aos mesmos direitos.

A sentença concedeu a segurança para assegurar o direito à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, determinando que a autoridade coatora proceda à concessão integral do benefício, sob o fundamento de que o artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990 garante tal direito às servidoras públicas estaduais sem distinção entre vínculos efetivos e temporários, sendo ilegal a limitação a 120 (cento e vinte) dias.

O ponto controvertido consiste em verificar se a servidora pública contratada temporariamente faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou se a natureza precária do vínculo funcional autoriza a Administração Pública a limitar o benefício ao período de 120 (cento e vinte) dias.

O artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, estabelece, de forma clara e inequívoca, que a licença-maternidade será concedida à servidora pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer distinção entre vínculos efetivos e temporários:

Art. 235
Será concedida licença à servidora gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de nascimento da criança, sem prejuízo da remuneração, mediante apresentação de requerimento e certidão de nascimento
.

§ 1º O início da licença poderá ser antecipado a partir do primeiro dia do nono mês de gestação ou em razão de prescrição médica, mediante requerimento e comprovação documental.

§ 2º Publicada a licença tratada neste artigo, o usufruto não será interrompido, mesmo com o falecimento da criança, salvo a pedido da servidora.

§ 3º No caso de natimorto ou aborto devidamente comprovado, poderá ser concedida licença para tratamento de saúde, mediante prescrição de médico assistente e de avaliação médica pericial.

§ 4º A servidora que entrar em exercício no cargo público após o nascimento da criança terá direito ao usufruto do restante do período da licença.

§ 5º Ao servidor cujo cônjuge ou convivente estiver no usufruto da licença maternidade e vier a falecer, será concedido o direito do usufruto do período remanescente de que trata o caput deste artigo, mediante solicitação e comprovação documental.

§ 6º No caso de recém-nascido prematuro ou com deficiência visual, auditiva, mental, motora ou com má-formação congênita, o período da licença estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 120 (cento e vinte) dias, mediante fundamentação subscrita em laudo clínico por médico assistente e avaliação médica pericial. [...].

A interpretação literal do dispositivo evidencia que o legislador buscou assegurar maior proteção à maternidade no âmbito do serviço público estadual, em conformidade com os direitos previstos nos artigos 6º e 7º, XVIII, da Constituição Federal.

Além disso, considerando a finalidade da norma e sua inserção no ordenamento jurídico, impõe-se interpretá-la em conformidade com os princípios da proteção à maternidade e à infância, bem como da isonomia. Nesse contexto, não é juridicamente adequado estabelecer distinção entre servidoras que se encontram na mesma condição de gestação apenas em razão do tipo de vínculo funcional, sobretudo quando a própria legislação não faz tal diferenciação.

A Administração Pública, ao restringir o período da licença-maternidade da Impetrante, incorreu em interpretação indevidamente restritiva de direito assegurado constitucionalmente.

A autoridade coatora não demonstrou, nos autos, fundamento legal específico que autorize a limitação do benefício às servidoras temporárias. Ao contrário, a ausência de distinção na norma impõe tratamento isonômico.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, no sentido de que a ampliação do prazo da licença-maternidade promovida pela legislação estadual não distingue a natureza do vínculo, devendo o direito ser assegurado também às servidoras temporárias, em observância ao princípio da isonomia:

[...] 6.
A Lei Complementar Estadual nº 4/1990, art. 235, com redação dada pela LC nº 330/2008, assegura licença-maternidade de 180 dias às servidoras públicas estaduais, sem distinção entre efetivas e temporárias
.

7.
A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não podendo restringir direito expressamente previsto em lei
.

8. Os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e da proteção à família (art. 226 da CF) impõem tratamento igualitário entre servidoras efetivas e temporárias no tocante à tutela da maternidade. [...]. (TJ/MT, RemNecCiv 1000071-13.2025.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.08.2025). [grifo nosso]

[...] 3. O artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal assegura o direito à licença-maternidade de 120 dias, aplicável às servidoras públicas por força do artigo 39, §3º, da mesma Carta.

4.
A Lei Complementar Estadual nº 4/1990, em seu artigo 235, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008, ampliou o período da licença-maternidade para 180 dias, sem distinção entre servidoras efetivas e temporárias
.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido o direito à licença-maternidade de 180 dias para servidoras temporárias, em observância ao princípio da isonomia
. [...]. (TJ/MT, RemNecCiv 1011180-58.2024.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2025). [grifo nosso]

Diante desse cenário, a precariedade do vínculo contratual não afasta a incidência de direitos constitucionalmente assegurados de índole social, especialmente aqueles voltados à proteção da maternidade, os quais possuem estatura constitucional e eficácia imediata.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 842844/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 542), consolidou o entendimento de que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado:

[...]
12.
O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória
.

3.
O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho
.

14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível
ad nutum
). [...]. (STF, RE 842844/SC, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023). [grifo nosso]

A concessão da licença-maternidade em prazo inferior ao previsto em lei, sem justificativa normativa válida, configura violação ao princípio da legalidade e ao direito social à licença-maternidade.

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante o gozo da licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, nos termos do artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, uma vez que a limitação administrativa a 120 (cento e vinte) dias não encontra amparo legal e foi imposta sem qualquer distinção prevista na norma de regência. Tal restrição, fundada unicamente na natureza temporária do vínculo, revela-se indevida, por violar os princípios da legalidade e da isonomia, além de afrontar a proteção constitucional conferida à maternidade e à infância, configurando ilegalidade passível de correção pela via mandamental.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026